Tribunal: TJDFT
Processo: 0746073-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0746073-80.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA WALDINEUZA ALVES MELO, LILIAN CRISTINA LOUREIRO WEBER AGRAVADO: KAISA ALVES DE OLIVEIRA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lilian Cristina Loureiro Weber e Maria Waldineuza Alves Melo contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga (Id 215643093 do processo de referência) que, no cumprimento de sentença movido pela parte ora agravante, em desfavor de Kaisa Alves de Oliveira, processo 0716371-39.2022.8.07.0007, indeferiu o requerimento de penhora de 10% sobre a remuneração da parte executada, ora agravada, com base na regra do art. 833, IV, do CPC, e ao fundamento de que “a penhora no salário do devedor somente é admitida excepcionalmente para o pagamento de prestação alimentícia”. Em razões recursais (Id 65629499), dizem tratar-se, na origem, de cumprimento de sentença em desfavor da agravada, objetivando o recebimento de créditos oriundos de condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, no valor atualizado de R$ 21.405,87 (vinte e um mil quatrocentos e cinco reais e oitenta e sete centavos). Relatam não terem logrado êxito na localização de bens penhoráveis, motivo pelo qual requerem a penhora de percentual sobre o salário da agravada, o que foi indeferido pelo julgador de primeira instância na decisão recorrida. Quanto aos fundamentos jurídicos para a cobrança executiva consubstanciada nos autos de origem (Id 65629499, pp. 5-14), apresentam razões idênticas às adotadas por esta Relatoria em decisões de penhora de salário. A justificar a reprodução acintosamente feita, indicam que “constitui cópia integral das razões de decidir em processos semelhantes, n. 0723589-08.2023.8.07.0000, 0724988-72.2023.8.07.0000, 0729115-53.2023.8.07.0000 e n. 0720528- 76.2022.8.07.0000”. Afirmam não ter a agravada interesse no adimplemento da obrigação pecuniária a que está sujeita. Ressaltam ser ela professora do GDF, com remuneração líquida de R$ 5.546,13 (Cinco mil quinhentos e quarenta e seis reais e treze centavos), além de exercer atividade autônoma que lhe assegura renda extra, o qual indicam ter sido, para o mês de agosto de 2024, de cerca de R$ 3.350,00 (três mil trezentos e cinquenta reais). Consignam que a penhora requerida, na proporção de 10% sobre os proventos da devedora, não afetará sua dignidade ou subsistência. Colacionam jurisprudência que entendem abonar sua tese. Bradam presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requerem: a) Seja conhecido e recebido o presente recurso, nos seus efeitos devolutivos e suspensivos, na forma dos artigos 1.015 Incisos IV e seguintes, do Código de Processo Civil. b) Liminarmente requer seja deferido a Tutela de Urgência para determinar a constrição do percentual de 10% (Dez por cento) da remuneração líquida percebida pela Agravada em sua atividade assalariada (Sendo descontadas as deduções legais IRPF, INSS) da Agravada, por entender que tal percentual não compromete sua subsistência e tendo em vista ser essa a única opção restante para se adimplir com a dívida; c) No Mérito seja o presente recurso de Agravo de Instrumento conhecido e provido, culminando na reforma da decisão interlocutória agravada, uma vez que diante do reconhecimento pelo STJ da possibilidade de se relativizar a regra da impenhorabilidade dos rendimentos, requer seja determinada a constrição do percentual de 10% (Dez por cento) da remuneração líquida percebida pela Agravada em sua atividade assalariada (Sendo descontadas apenas as deduções legais IRPF, INSS) do Agravado, por entender que tal percentual não compromete sua subsistência e tendo em vista ser essa a única opção restante para se adimplir com a dívida; d) Por fim, as agravantes deixam de juntar o comprovante de recolhimento de preparo, visto que são beneficiárias da gratuidade de Justiça deferida Id.: 136769946. Preparo não recolhido, diante da concessão da gratuidade de justiça na origem (Id 136769946 do processo de referência). É o relatório. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Cumpre ao relator, em juízo de admissibilidade do recurso, a ele negar seguimento quando desatendidos seus requisitos intrínsecos – aqueles inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou seus requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. No caso, em juízo de prelibação, tenho que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido, embora abstratamente cabível por subsunção dos fatos concretos à regra posta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. É de ser firmado juízo negativo de admissibilidade para o recurso interposto pelo agravante porque maculada está, por irregularidade formal, a peça vestibular da insurgência por ele apresentada (Id 65621331). Assim o afirmo porque, como certificou o próprio recorrente, a “fundamentação exposta – na inicial do recurso – constitui cópia integral das razões de decidir em processos semelhantes, n. 0723589-08.2023.8.07.0000, 0724988-72.2023.8.07.0000, 0729115-53.2023.8.07.0000 e n. 0720528- 76.2022.8.07.0000”. Ora, o traslado de pronunciamentos proferidos por essa Relatoria em diversos recursos manejados pela parte ora agravante, revela flagrante inobservância do ônus argumentativo que lhe cabe com grave mácula à garantia constitucional do due process of law. De fato, não pode o recorrente, em lugar de arrazoado com precisa indicação das particularidades do caso concreto, o que é exigência do dever de fundamentação a ser atendido pelos litigantes em atenção aos postulados do contraditório e da ampla defesa, adotar como modelo para suas razões recursais os fundamentos de decidir lançados em pronunciamentos desta Relatoria, os quais copia ipsis literis. A conduta processual levada a efeito pelo agravante, que comodamente reproduziu na íntegra decisões desta Relatoria para fundamentar o presente agravo de instrumento viola o dever que tem a parte de impugnar especificamente os fundamentos de fato e de direito da decisão agravada, a qual justificou o indeferimento do pedido de penhora salarial em peculiaridades do caso concreto, tanto que positivou o não cabimento da flexibilização da regra penhorabilidade dessa verba porquanto “a executada tem remuneração mensal de pouco mais módicos três salários-mínimos”. Não pode o nobre causídico, que representa a parte agravante, adotar como "modelo" de razões recursais aduzidas em agravos de instrumento por ele interpostos contra decisões de primeira instância que indeferem penhora de verba salarial as razões de decidir postas em pronunciamentos desta Relatoria, em especial porque, ao fazê-lo, deixa de impugnar de forma específica e objetiva o pronunciamento de primeiro grau contra o qual se insurge, além do que desconsidera o fato de que as decisões tomadas como paradigma examinam a situação concreta de cada um dos processos em que é proferida e considera as especificidades de cada um deles. Inadmissível, assim, que o patrono da parte recorrente continue a transcrever nas peças de interposição dos agravos de instrumento que maneja a decisão desta Relatoria e se limite, em defesa de seu cliente, a somente alterar alguns dados, afinal quem pede há de justificar seu interesse (pedido) alinhando-o com a causa de pedir. Sem que assim o faça, manifesto que sua pretensão não estará adequadamente fundamentada. Nem se diga que pelo simples traslado de decisão proferida por esta Relatoria estaria o douto advogado a invocar julgado anterior para embasar sua tese, uma vez que também nessa hipótese deve atender ao ônus da argumentação específica indicando a situação jurídica processual concreta bem como a ratio da decisão que pretende ver aplicada de modo a justificar a existência de similaridade quanto a fatos substanciais entre o precedente e a demanda que patrocina. Nesse contexto, desobrigado está este Juízo Recursal de avaliar a argumentação da parte agravante porque não atendidos os requisitos mínimos de admissibilidade recursal. Não atendido, em especial, ao ônus de alegar típico da exigência de dialeticidade nas postulações processuais. Ao simplesmente apresentar cópia integral das razões de decidir em processos semelhantes, n. 0723589-08.2023.8.07.0000, 0724988-72.2023.8.07.0000, 0729115-53.2023.8.07.0000 e n. 0720528- 76.2022.8.07.0000 não cumpre o recorrente o ônus que lhe cabe de argumentar analiticamente, com o que impossibilita à Corte de Revisão tecer fundamentação analítica no exame da postulação que lhe é dirigida. Não pode o advogado subscritor da peça recursal deste agravo de instrumento se colocar em posição de absoluto conforto argumentativo e, nessa condição, apenas reproduzir decisão unipessoal desta Relatoria. Trata-se, em verdade, de completo absurdo. Veja-se que a decisão agravada (Id 215643093 do processo de referência) foi proferida aos seguintes fundamentos: : A parte exequente requer a penhora da remuneração do(a) executado(a), no limite previsto até 10%, em prestações suficientes para quitar a dívida. No entanto, o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil disciplina que são impenhoráveis: "IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;" A jurisprudência se consolidou no sentido da impenhorabilidade absoluta da verba salarial, o que obsta o deferimento de inviável requerimento ofertado pela exequente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. OFÍCIOS A MINISTÉRIO DO TRABALHO. INFORMAÇÕES DO CAGED. DILIGÊNCIA INVIÁVEL. VERBA SALÁRIAL IMPENHORÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Por força de expressa disposição legal (art. 798, II, "c" do CPC/2015), incumbe prioritariamente ao credor a indicação de bens do devedor suscetíveis de penhora. 2. Esgotados os meios à disposição do exequente, a doutrina e a jurisprudência têm se orientado no sentido de que é possível ao órgão judicial proceder medidas visando à localização de bens do devedor. 3. A aferição da necessidade de providências judiciais para localização de bens do devedor depende da análise do caso em concreto, a partir da constatação do efetivo esgotamento das diligências à disposição do credor. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1268948, 07075876520208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no PJe: 18/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Não bastasse, a penhora no salário do devedor somente é admitida excepcionalmente para o pagamento de prestação alimentícia. Confira-se: "AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. ART. 557, CAPUT, CPC/1973. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. VERBA NÃO ALIMENTAR. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Em atenção à regra estabelecida no caput do artigo 557 do Código de Processo Civil/1973, impõe ao Relator negar seguimento ao recurso quando este for manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência deste Tribunal, do STJ ou do STF. 2. A penhora no salário do devedor somente é admitida excepcionalmente para o pagamento de prestação alimentícia, não se incluindo nessa exceção outras verbas de natureza alimentar, tal como os honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão n.954843, 20160020039737AGI, Relator: LEILA ARLANCH 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2016, Publicado no DJE: 19/07/2016. Pág.: 291/305) Assim, INDEFIRO o pedido formulado pelo credor. (...) A atacá-la, repito, não se presta o mero traslado de pronunciamentos proferidos por essa Relatoria em diversos recursos manejados pela parte ora agravante. É preciso que a parte exponha as razões específicas pelas quais espera a reforma do julgado. O ônus de alegar não será cumprido pela invocação genérica de fundamentos copiados de outras decisões proferidas por esta Relatoria em demandas diversas. Imprescindível ao agravante cumprir o dever de fundamentação que advém do contraditório. Não o tendo feito, incorre em grave falha técnica. Enfim, concretamente, não atendeu a empresa recorrente à exigência posta no art. 1.016, III, do CPC, que obriga a parte a indicar as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão. Violado está o indispensável princípio da dialeticidade neste agravo de instrumento, que é recurso de fundamentação vinculada. Faltam contra-argumentos à decisão recorrida. Resulta daí a incongruência e impropriedade das razões recursais, que não enfrentam os fundamentos trazidos adotados pelo julgador de primeira instância. Com isso, deve ser mantida, em toda sua inteireza, a decisão agravada, porque não pormenorizou a parte recorrente o suporte fático-jurídico justificador da prestação jurisdicional que postulou. De consequência, impossibilitada está, como antes afirmado, a subsunção dos fatos à norma. O princípio da dialeticidade viabiliza a consideração de que a definição do direito se faça em apreciação de alegações concretas relacionadas com a decisão atacada, e não sobre fundamentos reproduzidos de decisão judicial exarada para caso diverso. Patente, destarte, haver a agravante incorrido em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, porque deixou de atender à obrigação de apresentar congruente e específica fundamentação recursal para o pedido de reforma da decisão, o que obsta a cognição do presente agravo de instrumento. A propósito, confira-se o seguinte julgado da e. 1a Turma Cível adiante resumido na ementa adiante transcrita: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEPLÁCITO DEFERIDO À PARTE ADVERSA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO DISSOCIADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incabível a interposição de agravo de instrumento visando a revogação da gratuidade de justiça concedida à parte adversa. 2. Constitui requisito essencial para a admissibilidade do recurso o efetivo combate dos fundamentos em que se lastreou o decisum. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1248011, 07027020820208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 19/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Vale salientar, ademais, que a mera indicação de que a “fundamentação exposta, constitui cópia integral das razões de decidir em processos semelhantes” constante no rodapé das razões recursais(Id 65629499, p. 5), não é, por si, capaz de afastar possível configuração de plágio de decisões judiciais reproduzidas ipsis literis pela recorrente como razões de pedir em agravos de instrumento que combatem pronunciamentos de primeira instância que indeferem pedido de penhora sobre salário. Friso, por fim, ser dispensável a intimação da parte recorrente para se manifestar sobre o juízo negativo de admissibilidade ora firmado para o presente recurso, pois, conforme dispõe o parágrafo único do art. 932 do CPC, será concedido prazo para manifestação da parte recorrente antes de ser considerado inadmissível o recurso apenas nos casos em que haja vício sanável ou para a complementação de documentação exigível. No caso tal situação não se configura, uma vez que a mácula identificada é relativa a irregularidade formal da peça vestibular do agravo de instrumento. Não há que se falar, portanto, em vício sanável, na medida em que incabível eventual emenda para retificação/complementação dos fundamentos lançados na peça recursal. Mais. Pela constatação de possível violação ao inciso V do art. 34 da Lei 8.906/1994 (Estatuto da OAB), que elenca como infração disciplinar “assinar qualquer escrito destinado a processo judicial ou para fim extrajudicial que não tenha feito, ou em que não tenha colaborado”, determino seja oficiada a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-DF), a quem competirá, se o caso, tomar as providências cabíveis em relação à conduta aparentemente antiética do recorrente, a qual também se verificou nos autos n. 0748235-82.2023.8.07.0000 e n. 0746073-80.2024.8.07.0000. Posto isso, com fulcro no art. 932, III do CPC e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível. Oficie-se a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-DF) para eventual apuração disciplinar, em razão do disposto no art. 34, V, do Estatuto da OAB. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 4 de novembro de 2024. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora